Tribunal: TJSP
Processo: 2236394-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE FATURAMENTO – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 - O princípio da menor onerosidade, não obsta a penhora de faturamento de empresa, quando comprovado que não há bens para satisfação do débito (art. 835, do CPC);
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE FATURAMENTO – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 - O princípio da menor onerosidade, não obsta a penhora de faturamento de empresa, quando comprovado que não há bens para satisfação do débito (art. 835, do CPC);
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236394-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DIVENA
COMERCIAL LTDA, SILVANA DIB DE ABREU e ANTONIO JOSE VAZ PINTO, são
agravados BENEDITO BARBOSA e MARIA DE LOURDES BARBOSA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2236394-27.2019.8.26.0000 - VOTO 27338
AGRAVANTE: DIVENA COMERCIAL LTDA.
AGRAVADO: BENEDITO BARBOSA e MARIA DE LOURDES BARBOSA
INTERESSADO: AUTO VIAÇÃO TABU LTDA.
COMARCA: São Paulo - 23a Vara Cível Central
MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA: Dra. CRISTIANE AMOR ESPIN
(mlf)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

PENHORA
DE
FATURAMENTO

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 - O princípio da menor onerosidade, não obsta a penhora de
faturamento de empresa, quando comprovado que não há bens
para satisfação do débito (art. 835, do CPC);
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, por meio do qual
se insurge o recorrente contra r. decisão que INDEFERIU o pedido de suspensão da
execução, determinando a citação da parte embargada.
Aduziu o recorrente, em suma, que mencionada r. decisão não pode
prevalecer, pois a empresa agravante sequer é parte no processo de execução, sendo que
um dos seus antigos sócios (que não mais consta dos quadros sociais) é o eventual
responsável pelo pagamento e não a empresa recorrente. Disse ter ofertado carta de fiança
bancária em quantia superior a R$ 800.000,00, de modo que referida garantia deve ser
considerada, afastando-se a ordem de penhora de seu faturamento, sob pena de intenso
prejuízo de suas atividades. Ressaltou haver flagrante excesso de penhora, pois já foi
oferecido como garantia, além da carta de fiança, um ônibus, depósitos judiciais realizados
mensalmente e foi determinada também a constrição do faturamento. Negou ser parte do
mesmo grupo econômico da empresa causadora do dano, observando que a constrição de
seu faturamento pode inviabilizar sua atividade. Formulou pedido de antecipação da tutela
recursal e argumentou, no mais, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso
interposto.
Denegado efeito suspensivo, a parte agravada ofertou contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2236394-27.2019.8.26.0000 - VOTO 27338
É o relatório.
A agravante interpôs embargos de terceiros, em razão da determinação de
penhora do seu faturamento, nos autos do cumprimento de sentença. Aduziu que os
devedores eram os sócios e não a sociedade comercial.
O pleito foi indeferido pela i. Magistrada de Primeiro Grau, sob o fundamento
de ausência de presunção de direito, uma vez que a matéria referente à confusão
patrimonial em sede de execução já fora resolvida.
A r. decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.
Isso porque, não se nega que as execuções devam tramitar na forma menos
onerosa ao devedor. Inobstante, ela não pode perdurar ad eternum até que a parte
executada se veja na melhor oportunidade de realizar o pagamento.
No caso em estudo, a agravante é uma sociedade empresarial de
considerável porte, de modo que o pagamento de seus débitos deve estar necessariamente
dentro de seu balança e de acordo com seus débitos e créditos, previsto como tanto.
O fato de ter débitos a pagar para seus funcionários e fornecedores em nada
altera a possibilidade de penhora de parte de seu faturamento de apenas 10% (dez por
cento) mormente porque os outros 90% estarão disponíveis para sua livre utilização,
dentre as quais o pagamento de seus funcionários, faturas de energia e água e dos
equipamentos necessários para o atendimento de seus clientes.
Ainda, como bem observado pela i. Magistrada de Primeiro Grau, o
reconhecimento da CONFUSÃO patrimonial entre a concessionária executada e a ora
agravante já foi objeto de reconhecimento em autos que tramitam desde o ano de 2.007,
razão pela qual a embargante de terceiro passou a figurar como executada. Ademais, o
ônibus por ela ofertado a título de garantia já foi recusado pelos credores (fls.46 dos autos
de origem).
Destarte, a r. decisão da Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2236394-27.2019.8.26.0000 - VOTO 27338
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Mais, creio, é desnecessário.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora